Tribunal: CARF
Processo: 12457.005529/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12457.005529/2007-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.885 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ROBERANA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/10/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. TRANSPORTADOR.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
Para imputar responsabilidade ao proprietário de veículo apreendido pela multa
do art. 3o, § único, do Decreto-Lei n° 399/68, por estar transportando
mercadorias irregularmente internalizadas no país, deve estar evidenciado,
através de diligências fiscais, elementos indiciários concretos a atestar seu
envolvimento, aquiescência ou sua culpa in elegendo ou in vigilando nos atos
destinados a burlar o Fisco, nos termos do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 e do
art. 128 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.005529/2007-15
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 140.000,00 referente a multa exigida por infração às
medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração em tela,
assim como do auto de infração com apreensão de mercadorias YA05648 no qual se
embasou que, no dia 08/10/2005, no interior do veículo ônibus de placa BYD-4710,
de propriedade da autuada foram encontrados 70.000 marços de cigarros de
procedência estrangeira, introduzidos irregularmente no país. O ônibus foi lacrado
e encaminhado à DRF Foz do Iguaçu para fiscalização. O auto de infração foi emitido
em nome do transportador tendo em vista que os volumes não tinham a
identificação dos proprietários.
Consta dos autos solicitação da Delegacia de Polícia Federal dos documentos fiscais,
em razão de inquérito policial instaurado com prisão em flagrante delito. (fls. 05)
Aplicada a pena de perdimento dos cigarros (fls. 08/09), a fiscalização lavrou o
auto de infração do presente processo para exigência da multa prevista no
parágrafo único do artigo 3° do Decreto-lei n° 399/1968 com a redação dada pelo
artigo 78 da Lei n° 10.833/2003, em desfavor do proprietário do ônibus transportador
com base no disposto no artigo 74 da Lei n° 10.833/2002.
Regularmente cientificada por via postal (AR à folha 20) a interessada apresentou a
impugnação de folhas 22 a 44, com os documentos de folhas 45 a 127 anexados.
A impugnante informa que o veículo em questão, no dia dos fatos, estava
transportando quatro passageiros e suas bagagens que consistiam em 128 caixas de
cigarros com 70.000 maços de cigarros. Os passageiros, proprietários das
mercadorias, foram presos, conforme inquérito policial. O veículo foi lacrado, para
posterior deslacração, porém os passageiros e o condutor do veículo não compareceram
à deslacração porque estavam presos, e não foi cientificada do ato.
Defende nulidade do auto de infração com apreensão de mercadorias e do respectivo
lançamento da multa tributária, por falta de intimação pessoal naquele processo. Cita
o artigo 27 do Decreto n° 1.455/1976 (sic). Cita também o artigo 23 do Decreto n°
70.235/1972. Faz referência ao edital e termo de revelia constante do processo
"originário" e alega cerceamento de seu direito de defesa. Alega que o Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgado que transcreve, entende que até a intimação por
via postal do contribuinte é indevida, e que no caso do processo originário, sequer foi
intimada pela via pessoal ou postal, o que torna nulo o procedimento.
Defende sua ilegitimidade passiva com base na a legação de que as mercadorias
não são de sua propriedade. Alega que das fotografias inseridas no auto de
infração de apreensão do veículo, cujas cópias anexa, se observa "claramente
adesivos identificadores dos proprietários das mercadorias, despercebida ou não
pela autoridade fiscalizadora, cujo ato está revestido de ilegalidade, uma vez que
inexiste no procedimento o "Termo de Deslacração do veículo" que deveria ser lavrado
na presença dos prepostos da impugnante ou na falta destas na presença de testemunhas,
eivando de vício de forma todo o procedimento fiscalizatório..."
Alega que a fiscalização sempre soube quem eram os proprietários das mercadorias,
conforme se depreende do oficio da Polícia Federal e dos depoimentos das pessoas
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

presas em flagrante. Portanto não pode ser penalizada em detrimento dos reais
infratores, ainda mais baseada em presunção não confirmada.
Defende que não teve participação no cometimento da infração fiscal-penal, não
podendo subsistir a multa, conforme entendimento do Conselho de Contribuintes.
Os depoimentos dos indiciados comprovam que o veículo encontrava-se fretado a
terceiros e a impugnante desconhecia a intenção dolosa dos contratantes do ônibus.
Requer o cancelamento do débito fiscal e a expedição de ofícios à DRF e DPF Foz do
Iguaçu requisitando cópias de processos.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 26/02/2010, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-19.025, às fls.
257/267, com a seguinte ementa:
MULTA REGULAMENTAR.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular importação,
sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos
cigarros apreendidos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 13/04/2010
(conforme Registro de Entrega do AR no RL361164828BR, à fl. 284), apresentou Recurso
Voluntário em 05/05/2010, às fls. 290/314, basicamente reiterando os mesmos argumentos da
Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE
PERDIMENTO POR FALTA DE CIÊNCIA VÁLIDA
O Recorrente alega que a ciência do Auto de Perdimento é nula, pois foi
realizada por Edital, quando deveria ter sido inicialmente tentada a ciência pessoal, conforme
afirma em seu Recurso Voluntário:
Pós a lavratura do malfadado Auto de Infração, e instauração do Processo
Administrativo Fiscal n. 11969.012122/2005-40, tramitado perante a Delegacia da
Receita :Federal em Foz do Iguaçu, o qual dista aproximadamente 650 (seiscentos e
cinqüenta) kilometros da sede da recorrente, a publicidade do processado, deu-se via
edital, sem possibilidade de apresentação da impugnação, por óbvio
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

desconhecimento, pois não é mister os administrados comparecerem diariamente a
todas as dependências da Receita Federal para tomar ciência de possíveis procedimentos
administrativos, em afronta ao princípio da ampla defesa, pois cerceada a impugnar o
Auto de Infração que imputou a responsabilidade fiscal das mercadorias, por mera
presunção.
Ademais, a intimação editalícia só é possível quando infrutífera a intimação pessoal
e/ou quando o endereço do contribuindo não for conhecido, o que não é o caso da
recorrente, que possui cadastro perante o CNPJ/MF.
(...)
No caso em exame; as intimações nos processos administrativos equivalem aos efeitos
da citação aos demais processos tutelados pelo Estado.
O artigo 231 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses da citação editalícia,
confira-se:
(...)
Inconteste que a intimação editalícia está revestida de nulidade, pois a
administração pública não deve agir de forma insidiosa a dificultar ou obstar a defesa de
seus administrados, ao arrepio do que dispõe o Decreto 70.235/1972, aplicável
analogicamente a todos os processos administrativos, confira-se:
(...)
O tratamento jurídico para a intimação dos administrados é de ordem pública, em
obediência as princípios gerais que regem o ato administrativo, esculpidos no artigo 37
da Constituição Federal, não podendo a administração se desviar, sob pena de
nulidade.
Atribuir tratamento diferenciado para intimação dos administrados é dar salvo
conduto à ilegalidade, em afronta ao princípio da isonomia insculpida no art. 5° da
CF/88.
Em relação à necessidade de tentativa de ciência pessoal, antes da ciência por
Edital, assim se manifestou o STJ:
i) REsp no 1.406.561-PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data da Publicação:
03/09/2018:
Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem consta à e-STJ fl. 175.
Passo a decidir.
(...)
Dito isso, vejamos, no que interessa, o que decidiu o Tribunal a quo (e-STJ fls. 154 e
seguintes):
Debate-se nos autos quanto à legalidade da intimação por edital do autor no processo
administrativo fiscal, em que foi decretada a sua revelia e determinada a pena de
perdimento do veículo e das mercadorias apreendidas.
O procedimento de perdimento, regulamentado pelo Decreto 4.543/2002, em que se
valeu a demandada, dispõe, que:
Art. 690 - §1° Feita intimação pessoal ou por edital, a não apresentação de
impugnação no prazo de vinte dias implica revelia.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

Inicialmente, observo os Autos de Infração (evento 11, OUTROS 2) e não há
comprovação da intimação pessoal do autor para impugnar, no prazo de 20 dias,
contados da ciência da intimação.
Verifica-se que a intimação por edital foi precedida por uma tentativa de intimação
pessoal, mediante envio de correspondência. A carta registrada foi enviada para o
endereço constante no cadastro do contribuinte na Receita Federal (Rua Recife, no 505,
fundos, Centro, Cascavel). O motivo de devolução especificado pelos Correios foi
'mudou-se'.
De imediato, seguiu-se a intimação do autor por edital.
Ato contínuo, foi lavrado o Termo de Revelia constando que o interessado deixou
transcorrer o prazo de impugnação ao Auto de Infração, sendo declarada a revelia, nos
termos do parágrafo 1o do artigo 27 do Decreto-lei no 1.455, matriz do art. 690 § 1o do
Regulamento Aduaneiro-Decreto no 4.543/02 (fl. 45).
Com efeito, laborou em equívoco a Delegacia da Receita Federal em proceder de
imediato a intimação do autor por edital. Conforme se depreende do processo
originário (evento 11, OUTROS2), mais especificamente do Termo de Retenção e
Lacração do Veículo, o apelante forneceu à Receita Federal o seu endereço
atualizado: Rua Marechal Rondon, 2615, Centro, na cidade de Cascavel. Não houve
nenhuma tentativa de intimação postal para este endereço.
Assim, possuindo endereço certo nos autos, não poderia ter sido intimado por edital.
O Decreto-lei no 1.455/76 não deferiu à Administração uma opção, relativamente à
forma de intimação do interessado, mas apenas estabeleceu as formas válidas de
intimação, não estando afastada a preferência serial imposta pelo Decreto no
70.235/72 que regula o procedimento administrativo-fiscal:
(...)
Nesta esteira, a intimação por edital se legitima apenas quando a intimação pessoal,
por via postal ou por meio eletrônico, resultar infrutífera, pois a intimação por edital
somente é cabível quando o contribuinte estiver em endereço incerto e não sabido.
Portanto, esta modalidade constitui exceção à regra de notificação pessoal.
É dever da autoridade administrativa empreender as diligências necessárias para
cientificar o contribuinte em seu domicílio, cabendo-lhe proceder a novas tentativas
para encontrá-lo no endereço informado nos autos.
(...)
Portanto, correta a nulidade da intimação por edital no Auto de Infração no
AA00998, devendo a autoridade fiscal reabrir o prazo para a defesa apresentar
impugnação.
Pois bem, a controvérsia posta nos autos diz respeito da legalidade da intimação por
edital do recorrido no processo administrativo fiscal.
O Decreto n. 70.235/72, que regular o processo administrativo-fiscal, em seu art. 23 e
parágrafos, assim dispõe:
(...)
Esse dispositivo deixa claro que a intimação por edital só deve ser realizada quando
for infrutífera a intimação pessoal, postal ou por meio eletrônico. A razão dessa
gradação reside no fato de que essa modalidade é forma de comunicação ficta ou
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

presumida do contribuinte e só deve ser adotada quando situações excepcionais a
justifiquem.
Na hipótese dos autos, conforme consignado no acórdão recorrido, quando da realização
do termo de retenção e lacração do veículo, o recorrido forneceu à Receita Federal o
seu endereço atualizado, devendo a intimação via postal ter sido para lá
encaminhada e não para endereço desatualizado constante na base de dados da Receita
Federal.
Como se vê, não havia motivo razoável que justificasse a intimação do recorrido por
edital.
(...)
Aplicável, portanto, a Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial nos termos do art. 255, § 4o, I, do
RISTJ.

ii) Agravo em Recurso Especial no 404.227-RS. Relatora: Ministra Assusete
Magalhães. Data da Publicação: 05/12/2016:
A irresignação não merece acolhimento.
(...)
In casu, o cerne da lide, qual seja, a nulidade da intimação do autor por edital, para o
deferimento do perdimento de veículo, foi integralmente solvida pela Corte de origem,
como se vê do seguinte trecho:
"A decisão hostilizada (fls. 247/249) teve o seguinte teor:
(...)
Controverte-se acerca da nulidade da decisão que afastou o perdimento doe veiculo
por ausência de intimação válida.
A sentença merece ser mantida na íntegra.
Com efeito, conforme se depreende da análise minuciosa dos autos, o apelante forneceu
a Receita Federal o seu endereço atualizado. Mesmo estando na posse de tal
informação, a Administração expediu, em 13 de fevereiro de 2007, edital de intimação
do autor (Edital 002/2007 - fls.63).
Tal contexto fático, a meu ver, importa na declaração da nulidade da intimação
editalicia.
Com efeito, deveria a Administração primeiramente ter diligenciado no sentido de
notificar o contribuinte no endereço por ele fornecido, no Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal (fls. 60). Ao assim não proceder, impôs inequívoco prejuízo
ao apelante, porquanto a declaração de revelia embasou o ato que decretou a pena de
perdimento ao veículo.
Logo, restou comprovada, a ausência de intimação válida do proprietário do veículo a
respeito do Processo Administrativo Fiscal, consoante entendimento firmado nesta
Corte.
(...)
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

Nesta senda, a intimação via edital, foi nula, cerceando o direito a ampla defesa do
contribuinte na seara administrativa" (fls. 297/299e).
Ainda, em sede de Embargos de Declaração, assim se manifestou o Tribunal:
"Ainda, o artigo 27, §1o, do DL no 1.455/76 expressamente prevê que a intimação deve
ser feita 'pessoal ou por edital'. Portanto, reafirma a regra geral de, primeiro, deve ser
tentada a intimação pessoal, para, após, a via editalícia" (fl. 309e).
Assim, tem-se que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência
do STJ, no sentido de que no processo administrativo fiscal, a intimação do contribuinte
deve ser preferencialmente por meio pessoal, como se vê dos seguintes precedentes:
(...)
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ,
conheço do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.
Como se verifica, neste ponto específico assiste razão ao Recorrente. Contudo,
deve se observar que a nulidade que está sendo questionada se refere ciência do Auto de
Perdimento, objeto do PAF no 11969.012122/2005-40, conforme Termo de Revelia no 00582/06
(fl. 14) e Ato Declaratório Executivo n° 033/2007 (fls. 16 e 18).
No caso deste presente PAF, não há qualquer nulidade referente à ciência do Auto
de Infração lavrado em 11/04/2007 (fl. 02) para cobrança da multa regulamentar no valor de
R$140.000,00, que foi realizada por via postal em 24/05/2007, conforme Aviso de
Recebimento – AR à fl. 38. Em 18/06/2007 o contribuinte apresentou Impugnação, às fls.
41/85. Logo, em relação ao objeto deste processo, não houve nulidade da ciência, tendo em vista,
inclusive, que a leitura da Impugnação demonstra sua perfeita compreensão dos fatos que lhe são
imputados.
A alegação referente à ausência de intimação para comparecer na data
agendada para a deslacração e vistoria, da mesma forma, em nada prejudica seu direito de
defesa. Com efeito, não basta ao Recorrente procurar se socorrer a toda e qualquer irregularidade
formal que “supostamente” possa ter ocorrido para alegar seu cerceamento do direito de defesa e
a consequente nulidade do procedimento administrativo. Ao contrário, deverá indicar em que
medida sua defesa foi prejudicada.
Todas as informações necessárias à produção de ampla defesa, como depoimentos
dos passageiros e motorista, Auto de Infração com Relatório Fiscal, telas e extratos de sistemas
com indicações de prova da participação do contribuinte, fotos das caixas de cigarro amontoadas
nos bagageiros dos ônibus, etc, estão devidamente anexados a estes autos, sendo plenamente
suficientes para que o contribuinte compreenda qual a acusação que lhe está sendo feita, e possa
se defender adequadamente, como, aliás, o fez, fato evidenciado pela Impugnação e pelo
Recurso Voluntário, os quais contestam todos os fundamentos trazidos na autuação.
Na verdade, apesar da alegações do recorrente, consta, à fl. 113, o Termo de
Lacração e Retenção de Veículo no 1184/0, com deslacração e vistoria agendadas para o dia
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

10/10/2005, às 09:00 horas, e a ciência do seu preposto, Gomercindo Rodrigues, CPF
242.772.749-00, o qual poderia ter-lhe notificado até mesmo por telefone. Se o seu funcionário
assim não procedeu, permanece a responsabilidade com a empresa proprietária ROBERANA,
sendo também sua a responsabilidade pela falta de diligência de seu funcionário, que pode até
ser alvo de pedido de reparação na esfera cível, mas jamais pode ser oposta contra a Fazenda
Nacional.
Além disso, este procedimento não consta da legislação, não sendo obrigatória a
sua realização para fins de aplicação da pena de perdimento. Sua realização está mais voltada
para o caso em que o proprietário do veículo algum dano ou alteração no seu estado de
conservação, ou furto de alguma peça, etc. Em relação a esta situação, não houve qualquer
contestação por parte do recorrente, que teve amplo acesso ao veículo, o qual não foi negado em
momento algum. Para a caracterização do perdimento, o que realmente importa é buscar a
comprovação da regular entrada da mercadoria no território nacional ou comprovar que não tinha
dolo nem culpa na utilização de veículo para o cometimento da infração.
Acompanhar a deslacração do veículo em nada interfere nesse ônus probatório.
Contudo, se algum prejuízo foi causado ao recorrente, este não conseguiu fazer a sua
demonstração nos autos. A conclusão a que se pode chegar, com base nos argumentos e provas
oferecidos pelo recorrente, é que está buscando, através da busca de alguma irregularidade
formal (não encontrada, diga-se de passagem, já que não foi demonstrado qualquer prejuízo à
defesa), alcançar o cancelamento da autuação.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do STF, conforme Agravo Regimental
no Habeas Corpus no 170.490-PE, Relator: Min. Roberto Barroso, Julgamento em 27/04/2020:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE DA PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. As razões apresentadas pela parte
agravante mostram-se insuficientes à reforma da decisão agravada, que deve subsistir
pelos fundamentos. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer
originariamente de matéria que não foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Situação concreta em que não
se verifica cerceamento do direito de defesa ou falta de fundamentação idônea na
decisão de pronúncia. A simples afirmação genérica de prejuízo ao agravante – pela
não intimação da defesa para substituição de testemunhas não localizadas no curso
da instrução processual – não autoriza a proclamação da nulidade arguida pela
defesa. Matéria que não foi sequer decidida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não
se proclama nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. O “princípio do pas
de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte
que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois
não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min.
Luiz Fux). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
O recorrente sustenta, ainda, falta da intimação eficaz para o
acompanhamento e identificação dos proprietários da mercadoria transportada, em afronta
ao que dispõe o § 3° do artigo 50 do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 50. A verificação de mercadoria, na conferência aduaneira ou em outra ocasião,
será realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ou, sob a sua supervisão,
por Analista-Tributário, na presença do viajante, do importador, do exportador ou de
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

seus representantes, podendo ser adotados critérios de seleção e amostragem, de
conformidade com o estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o Na hipótese de mercadoria depositada em recinto alfandegado, a verificação poderá
ser realizada na presença do depositário ou de seus prepostos, dispensada a exigência da
presença do importador ou do exportador.
§ 2o A verificação de bagagem ou de outra mercadoria que esteja sob a
responsabilidade do transportador poderá ser realizada na presença deste ou de
seus prepostos, dispensada a exigência da presença do viajante, do importador ou do
exportador.
§ 3o Nas hipóteses dos §§ 1o e 2o, o depositário e o transportador, ou seus prepostos,
representam o viajante, o importador ou o exportador, para efeitos de identificação,
quantificação e descrição da mercadoria verificada.
A verificação de bagagem que estava sob a responsabilidade do transportador foi
realizada na presença de seu preposto, no caso, o motorista do ônibus, bem como na presença
dos Policias Rodoviários Federais que fizeram as prisões em flagrante e dos quatro viajantes,
conforme o art. 50, § 2o, acima transcrito. Logo, não se fazia necessária qualquer intimação ao
proprietário do ônibus.

II – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alega o recorrente sua ilegitimidade passiva nesta relação jurídico-tributária,
tendo em vista que são conhecidos os proprietários das mercadorias, conforme expõe em seu
Recurso Voluntário:
Constam nos autos que a identificação dos volumes transportados no ônibus se
encontravam presentes, auferidos no curso do processo de perdimento do veículo e
anexado ao presente processado, através das fotos extraídas pela autoridade aduaneira,
quando do ato de fiscalização.
A propriedade das mercadorias (cigarros) se demonstra através do Inquérito Policial,
instaurado Pela Delegacia da Policia Federal em Foz do Iguaçu - IPL no 1276/05,
através das confissões dos passageiros, na ocasião em que foram presos em flagrante
delito pelo crime previsto no art. 334 do CP, afastando qualquer outro entendimento
sobre a responsabilidade fiscal e pessoal do ilícito praticado pelos viajantes do coletivo.
Neste diapasão, os Autos de Infrações contém vícios em suas gêneses, diante a
ilegitimidade passiva, da recorrente que não praticou qualquer ato ilícito.
Contudo, a imputação fiscal que lhe é feita não é de ser proprietário das
mercadorias, mas de ter colaborado para a prática da infração ao ter fretado seu veículo para o
transporte ilegal das mercadorias apreendidas. O Auto de Infração à fl. 02 trata da aplicação de
multa, com fundamento no art. 621 do Decreto 4.543/02 (Regulamento Aduaneiro), e no art. 3°,
parágrafo único, do Decreto-Lei n° 399/68, com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03:
Decreto 4.543/02
Art. 621. A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em
infração às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda
para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto,
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

cigarrilha e cigarro de origem estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem,
expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por
configurar crime de contrabando (Decreto-lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o e seu §
1o).
Decreto-Lei n° 399/68
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois
reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, conforme o Auto de Infração à fl.
02, é a seguinte:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Tendo sido lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° YA05648,
PROCESSO 11969.012122/2005-40, transportando grande quantidade de CIGARROS
de procedência estrangeira introduzido irregularmente no país, para aplicação da pena
de perdimento, aplicamos a multa conforme previsto na legislação. MERCADORIA
ENCONTRADA NO ÔNIBUS, PLACA BYD4710 - CURITIBA-PR, ABORDADO
EM ZONA SECUNDÁRIA, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR, PELAS EQUIPES
PRECON/PRF/PF EM 08/10/2005 E ENCAMINHADO À DRF-FI PARA
FISCALIZAÇÃO.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 538, 539, 540, 541, 621 e 632 do Decreto 4.543/02. Art. 30, parágrafo único do
Decreto-Lei no 399/68 com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03.
001- INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO,
CIGARRO, CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA
A pena foi aplicada pelo transporte dos maços de cigarro em um ônibus, tornando
o seu proprietário responsável pela infração, uma vez que concorreu para a sua prática, ao
disponibilizar o veículo que efetuou o transporte das mercadorias, nos termos do art. 95 do
Decreto-Lei no 37/66:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Nesse sentido, entendendo que a responsabilidade, tanto tributária quanto
criminal, pelo transporte ilegal de cigarros se estende ao proprietário do veículo transportador, as
seguintes decisões do TRF da 4a Região:
i) Apelação Cível no 2006.71.04.006290-4/RS. Relatora: Des. Federal Maria de
Fátima Freitas Labarrère. Apelante: Don Sebastian Turismo e Viagens Ltda.
Apelado: Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional. Publicado em 04/11/2009.
EMENTA
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

TRIBUTÁRIO.
DIREITO
ADUANEIRO.
LIBERAÇÃO
DE
VEÍCULO
TRANSPORTADOR
DE
MERCADORIA
ESTRANGEIRA
INTERNADA
IRREGULARMENTE. EXIGÊNCIA DE MULTA. RESPONSABILIDADE DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO ILÍCITO FISCAL. BOA-FÉ.
1. A multa do art. 75 da Lei n° 10.833/2003 não ofende o direito de propriedade e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da capacidade contributiva. Ela tem por
escopo minar os recursos econômicos daqueles que promovem o contrabando e o
descaminho, em uma tentativa de torná-los inviáveis.
2. Nesse âmbito, a retenção do veículo até o pagamento da multa representa uma
garantia de que a finalidade da lei será atingida, garantia essa que pode, eventualmente e
quando razoável, ser por outra substituída, mas até essa substituição, a retenção do
veículo apresenta-se como a melhor forma de assegurar o fiel cumprimento da Lei.
3. Para haver responsabilização do proprietário do veículo pelo ilícito fiscal praticado
por terceiro, é necessária a demonstração de que ele tinha ciência (real ou presumida)
ou, ao menos, assumiu o risco de a ele ser atribuída a responsabilidade pelo transporte
irregular.
4. Nesses casos, a retenção do veículo é lícita e não afronta a Súmula do STF no 323 (e,
por via reflexa, as Súmulas do STF no 70 e 514).
5. Diante das circunstâncias do caso concreto, não há como se afastar a aplicação do art.
75 da Lei 10.833/2003.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
VOTO
A autora irresigna-se com a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração
de nulidade de pena de multa a ela imposta por conta da apreensão de ônibus
Scania, K 112 CL, ano 1990, placas GZP 6653, de sua propriedade, retido por
transportar mercadorias internadas irregularmente (2.000 maços de cigarros).
A aplicação da multa, com retenção do veículo até o seu pagamento ou eventual
decretação de perdimento de veículo transportador de mercadoria estrangeira internada
irregularmente, em razão do não pagamento da referida multa está prevista na Lei
10.833/2003, verbis:
(...)
Referidos preceitos vieram normatizar situação fática específica - transportador de
passageiros ou de carga - que até então se inseria na previsão genérica (art. 104, V) de
perdimento do veículo, juntamente com o perdimento da mercadoria apreendida, objeto
de internação ilegal no país, sem qualquer distinção. A intenção de que prevaleça a
norma especial restou evidenciada na própria exposição de motivos para o art. 59 da
Medida Provisória no 135/02, convertido no atual art. 75 da Lei 10.833/2003:
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA
43. O combate ao contrabando e ao descaminho com procedência nos países vizinhos,
que tanto atormenta o comércio do País, e cujo meio de transporte por excelência são
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

os ônibus de "turismo", está sendo tratado com o rigor adequado às dimensões e à
gravidade do problema por meio dos arts. 58 e 59, que traz medidas de prevenção e de
punição aos transportadores que viabilizam essa forma de entrada ilícita de
mercadorias no país, inclusive o narcotráfico, o tráfico de armas e o contrabando de
cigarros.
Considero, ainda, que a multa do art. 75 da Lei 10.833/2003 não ofende o direito de
propriedade e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade
contributiva ou que a penalidade imposta possui caráter confiscatório. Ela tem por
escopo minar os recursos econômicos daqueles que promovem o contrabando e o
descaminho, em uma tentativa de torná-los inviáveis. Nesse âmbito, a retenção do
veículo até o pagamento da multa representa uma garantia de que a finalidade da lei será
atingida, garantia essa que pode, eventualmente, e quando razoável, ser por outra
substituída, mas até essa substituição, a retenção do veículo é lícita e não afronta a
Súmula 323 (e, por via reflexa, as Súmulas do STF no 70 e 514).
Também descabe argumentar no sentido de que o parágrafo 4o do art. 75 da Lei
10.833/2003 importa confisco de bens, ferindo o artigo 150, IV, da Constituição
Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco
Ora, a Constituição veda a utilização de TRIBUTO com efeito de confisco. É cediço
que tributo, por definição, não constitui sanção por ato ilícito. Ocorre que o eventual
perdimento do bem previsto no art. 75 da Lei 10.833/2003 é medida utilizada para
coagir ao pagamento da MULTA prevista no mesmo artigo e não do tributo, que são
espécies diferentes de receitas do Estado.
Como se vê, a multa de R$ 15.000,00 imposta ao transportador, de passageiros ou
de carga, constitui instrumento de combate ao contrabando e ao descaminho,
dentro de uma série de medidas criadas para reverter a situação que se apresenta no país.
O objetivo do legislador, presume-se, foi punir não só aqueles que introduzem
mercadorias contrabandeadas e descaminhadas nocivas à economia, segurança e
saúde da população nacional, mas também o proprietário do veículo que é
conivente com tais condutas, concorrendo para a consecução destas, pois é razoável
se exigir daquele que explora um serviço público mediante concessão ou autorização
(como o transporte de passageiros, por exemplo), que não se utilize desse serviço ou
permita a utilização por outrem, para a prática de um ilícito.
A par disso, é cediço que a responsabilidade, nesses casos, é subjetiva: Inexistindo
qualquer elemento indicando a participação do proprietário do bem nas atividades
ilícitas, revela-se, de rigor, a restituição do bem apreendido, já que resta hígida a figura
do "terceiro de boa-fé".
Assim, a imposição da responsabilidade ao proprietário do automóvel não pode se
dissociar do elemento subjetivo, que é o conhecimento (concreto ou potencial) do
proprietário sobre a utilização de seu veículo como instrumento à consecução da
prática ilícita é imprescindível para a aplicação da pena de multa ao veículo
transportador. Somente elidida a boa-fé, é que se pode aplicar a multa ao veículo que
transporta mercadorias contrabandeadas ou descaminhadas, ainda mais se levado em
conta que a referida sanção decorre do fato de o proprietário ter concorrido para a
prática da infração, seja com dolo ou culpa in eligendo ou in vigilando, consoante
Súmula 138 do extinto Tribunal Federal de Recursos. (TRF4, AMS no
2006.70.02.000563-9, 1a Turma, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 12/01/2007).
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

Portanto, para que se desconstitua a retenção do veículo e o afastamento da
eventual pena de multa, devem estar configurados indícios robustos que apontem
para o não-conhecimento do seu proprietário acerca do ilícito.
O caso dos autos:
Cinge-se, portanto, a controvérsia, a saber se o proprietário do veículo pode ser
considerado, de alguma forma, responsável pela infração, o que justificaria a retenção
do veículo a fim de viabilizar a cobrança da multa ou, no caso de sua inadimplência, o
perdimento do bem.
No caso em tela é evidente a responsabilidade da empresa proprietária do ônibus.
Isso porque, analisando as circunstâncias que envolvem o episódio, percebe-se, sem
dúvida, que a prática da infração foi viabilizada pela empresa, que concorreu na
medida em que forneceu o veículo para o transporte das mercadorias.
Ora, o demandante aduz estar de boa-fé, já que alheio ao transporte irregular dos
produtos, o que é deveras inverossímil. Afirma que toda a bagagem transportada estava
acondicionada em sacolas, devidamente identificadas, e que a empresa de ônibus não
possui poder de polícia para abri-las. Alega ser mera transportadora de passageiros,
autorizada para tanto.
Então vejamos:
Embora as "bagagens" estivessem identificadas, diante de suas características, era
evidente que não se tratava de bagagens, mas sim mercadorias destinadas à
comercialização. A propósito, interessa esclarecer, segundo a legislação de regência, o
conceito de bagagem:
Decreto-Lei no 2.120/84, aprovado pelo Decreto Legislativo no 65/84:
Art. 1o. O viajante que se destine ao exterior ou dele proceda está isento de tributos,
relativamente a bens integrantes de sua bagagem, observados os termos, limites e
condições, estabelecidos em ato normativo expedido pelo Ministro da Fazenda.
§ 1o Considera-se bagagem, para efeitos fiscais, o conjunto de bens de viajante que,
pela quantidade ou qualidade, não revele destinação comercial.
Portaria MF no 39/95:
Art. 1o (...)
Parágrafo único. Não se incluem no conceito de bagagem os objetos cuja quantidade,
natureza ou variedade indiquem serem destinados à comercialização ou industrialização.
IN SFR no 117/98:
Art. 3o Estão excluídos do conceito de bagagem:
I - bens cuja quantidade, natureza ou variedade configure importação ou exportação
com fim comercial ou industrial.
Decreto no 2.521/98
Art. 35. Constituem serviços especiais os prestados nas seguintes modalidades:
I - transporte interestadual e internacional sob regime de fretamento contínuo;
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

II - transporte interestadual e internacional sob regime de fretamento eventual ou
turístico;
III - transporte internacional em período de temporada turística.
§ 1o para os serviços previstos nos incisos I e II do artigo anterior, não poderão ser
praticadas vendas de passagens e emissões de passagens individuais, nem a captação
ou desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de
terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de
encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio, nos veículos
utilizados na respectiva prestação.
Então descabe utilizar o argumento que a empresa não tem autorização para abrir as
bagagens, porque sequer se pode classificar os volumes transportados pelos passageiros
como bagagem. Trecho extraído do voto do Desembargador Federal Antônio Albino
Ramos de Oliveira, por ocasião do julgamento da Apelação em Mandado de Segurança
no 2004.70.02.005667-5 (que trata do mesmo fato, conforme mencionado
anteriormente), elucida com precisão a questão:
(...)
De outra banda, analisando a relação de passageiros da viagem, (como bem
destacado pela Procuradoria da Fazenda Nacional na fl. 90), 25% das pessoas que
estavam no ônibus no momento da abordagem possuem a partícula "DE MELLO"
em seus sobrenomes, entre elas, a Sra. Eva Helena Souza de Mello (antiga sócia da
empresa) e a mãe do Sr. José Osmar Souza de Mello (sócio administrador e
detentor de 90% do seu capital social). Ainda, o próprio José Osmar Souza de
Mello estava na posse do veículo, na condição de motorista (fl. 22).
Paralelamente a isso, a afastar qualquer alegação de boa-fé da empresa, outros fatos
ainda devem ser mencionados. Na audiência realizada a pedido da parte autora, uma das
testemunhas ouvidas em juízo (mesmo sendo compromissada e advertida), teve a
ousadia de mentir, o que foi percebido, de pronto, pelo diligente Magistrado singular,
verbis (fl. 174):
(...)
Não bastasse isso, alguns dias depois da audiência a empresa vem em juízo, através de
sua procuradora, "esclarecer" a situação (fls. 179-180), nesses termos:
"assim vimos pelo presente informar, que na data do depoimento a depoente ficou
nervosa, pois na ocasião em que se realizou a viagem permaneceu quase o tempo todo
no ônibus dado que o real motivo de sua viagem era de foro íntimo, diga-se suspeita de
infidelidade do companheiro que era o motorista do ônibus na ocasião."
Ou seja, a procuradora da empresa (Dra. Jucimara Souza de Mello) veio em juízo
"esclarecer" que a testemunha mentiu em relação à visita ao Parque das Cataratas
porque estava "nervosa". Ocorre que, nessa ocasião, a respeitável advogada
também menciona que a testemunha é "companheira do motorista do ônibus", o
que indica que ela mentiu também quando se qualificou como solteira (aliás, ostenta
inclusive o mesmo endereço residencial do preposto da empresa/condutor do veículo -
Rua Prof. Matilde Mazeron, 264, Passo Fundo/RS), mentiu também quando afirmou
não ter qualquer interesse no resultado do julgamento, e mentiu também quando
referiu que ficou sabendo da existência da empresa autora por meio de um tio. De má-
fé, portanto, a empresa, eis que arrola testemunha sabidamente interessada no
deslinde da causa. Registro que considero, no mínimo, censurável a postura da
demandante, que demonstra total desrespeito com o Juízo ao faltar com a verdade.
Demonstra também, com esse tipo de atitude, completo destemor a sanções, sinalizando
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

claramente para a necessidade de aplicação de medidas penalizadoras, a fim de reprimi-
las.
Portanto, todos esses indícios afastam a alegada boa-fé da autora, demonstrando,
inclusive, indicativos de se tratar de empresa que se dedica à atividade criminosa
(contrabando e descaminho), principalmente se analisado seu histórico junto à
Justiça Federal da 4a Região, onde tramitam 09 outros processos em que a autora
tenta reverter penas de multa ou perdimento aplicadas a seus veículos, revelando
contumácia no envolvimento com esse tipo de evento. (fl. 91).
Dessa forma, tenho que as alegações da parte autora se mostram inverossímeis.
Assim, a alegada boa-fé da autora, no caso dos autos, não ficou demonstrada. No
caso em tela, o conjunto da prova dos autos evidencia seu envolvimento na prática da
infração fiscal ou, ao menos, o seu conhecimento do ilícito elidindo qualquer pretensão
do ora apelante de ver afastada a sua responsabilidade.
Então, por todo o exposto, entendo legítima a retenção do veículo, bem como a
imposição da multa prevista nos arts. 74 e 75 da Lei no 10.833/2003, eis que,
analisando em conjunto as provas carreadas nos autos, bem como a legislação
pertinente, concluo que a parte autora é sim responsável pelo ilícito fiscal apontado,
merecendo confirmação a sentença.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

ii) Apelação Cível no 2004.71.04.013068-8/RS. Relator: Des. Federal Álvaro
Eduardo Junqueira. Apelante: Don Sebastian Turismo e Viagens Ltda. Apelado:
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional. Publicado em 16/06/2010.
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CABIMENTO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNIBUS. TRANSPORTE DE MERCADORIA
DESCAMINHADA. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO IN LIMINE. PROVA DA
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO AO
ERÁRIO BRASILEIRO.
1. Nos termos do art. 617 do R.A., é aplicável a pena de perdimento do veículo que
estiver transportando mercadorias sujeitas a perdimento, se estiver configurada a
responsabilidade do seu proprietário na prática da infração.
2. É legal o procedimento de fiscalização especial com retenção de mercadoria, bem
como do veículo que a transporta.
3. Mesmo no caso das bagagens identificadas, isso não afasta a responsabilidade da
proprietária do veículo, pois o contrato de arrendamento não vincula a autoridade
aduaneira, que tem o poder-dever de agir ao depara-se com uma infração à legislação
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
VOTO
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

Do perdimento do veículo.
Dispõe o artigo 617 do Regulamento Aduaneiro:
(...)
Entendo que a justaposição da situação fática ao supracitado dispositivo, com o intuito
de aplicar a pena de perdimento, não pode se dissociar do elemento subjetivo, nem
desconsiderar a boa-fé.
Assim, para imputar responsabilidade ao proprietário de veículo apreendido por estar
transportando mercadorias irregularmente internadas no país e, frise-se, na maioria dos
casos trazidos à apreciação judicial, em poder de terceiro, mister esteja evidenciado,
apurado através de diligências administrativas, elementos indiciários palpáveis,
concretos e reais - não meras suposições, indícios ou presunções - a atestar seu
envolvimento, aquiescência ou participação nos atos destinados a burlar o Fisco.
Nesse sentido:
(...)
Não posso olvidar também, é cediço, a sanção, mesmo administrativa, não pode
alcançar senão o contribuinte infrator e, em matéria tributária, os responsáveis
assim delineados em lei, inexistindo liame justificador a possibilitar a aplicação da lei
ao transportador/proprietário sem perquirir da sua participação no ilícito tributário.
Diz o artigo 128 do CTN "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". De
conseguinte, a lei pode transferir a responsabilidade a terceiros por infrações,
condicionada a vinculação deste ao fato gerador da obrigação tributária principal,
no caso, o ingresso de mercadorias estrangeiras em território nacional com elisão dos
tributos devidos.
Não há, por fim, falar em inconstitucionalidade da pena de perdimento do veículo
utilizado no transporte de mercadorias contrabandeadas/descaminhadas previsto no art.
617 do Regulamento Aduaneiro, pois o direito de propriedade expresso na Constituição
não é absoluto, podendo sofrer restrições visando à preservação do interesse público.
Neste sentido é o entendimento desta Corte:
(...)
Na hipótese dos autos, todavia, não vislumbro a propalada condição de terceira de
boa-fé da recorrente. Senão vejamos:
a) analisando os Autos de Infração com Apreensão de Mercadorias de fls. 27/28 exsurge
claramente a destinação comercial da mercadorias transportadas, mormente porque,
dentre os inúmeros produtos encontrados havia a desconsertante quantidade
25.600 (vinte e cinco mil e seiscentos) em maços de cigarros, o que por si só afasta o
caráter turístico da viagem;
b) as fotos das fls. 27, onde se pode visualizar estarem lotados de mercadorias os
compartimentos inferiores destinados ao transporte de bagagens com volumes típicos
de "sacoleiros";
Este é o entendimento já pacificado nesta Corte:
(...)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

Outrossim, o arrendamento do bem não tem o condão de afastar a responsabilidade
da proprietária, pois este tem efeito somente entre as partes, não vinculando a
autoridade aduaneira, que tem o poder-dever de agir ao deparar-se com uma infração
à legislação aduaneira. Assim, a proprietária participou do ilícito ao fornecer o veículo
para o transporte das mercadorias.
Em vista de toda a explanação alhures, deve ser afastada a alegação do autor, porquanto
existem indícios veementes a evidenciar o uso do veículo para fins ilícitos,
mormente se considerarmos as inúmeras passagens na Região da Tríplice
Fronteira, que no período de 14.10.2003 à 01.12.2004 realizou 74 viagens à Foz do
Iguaçu (fls. 71 à 73).
Frente ao exposto, voto por negar provimento à apelação.

iii) Apelação Cível no 2006.72.03.003169-0/SC. Relator: Des. Federal Otávio
Roberto Pamplona. Apelante: Don Sebastian Turismo e Viagens Ltda. Apelado:
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional. Publicado em 12/11/2009.
EMENTA
INFRAÇÃO FISCAL. MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO. VEÍCULO
TRANSPORTADOR. RETENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ART. 75 DA L. 10.833/03.
1. Aplica-se a pena de multa prevista no art. 75 da Lei 10.833/03 a veículo transportador
de mercadoria sujeita a pena de perdimento sempre que esta não tiver o seu proprietário
identificado ou quando, pelas suas características ou quantidade, evidenciarem tratar-se
de mercadoria sujeita à referida pena.
2. No caso dos autos, o exame do quadro fático demonstra estar configurada a
responsabilidade do proprietário, sendo devida a penalidade aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 2a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar
provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
VOTO
A apreensão do veículo ocorreu em 07/10/2006, sob a vigência da Lei 10.833/03, cujo
art. 75 dispõe o seguinte:
(...)
A disciplina fazendária dos precitados dispositivos legais adveio mediante a Instrução
Normativa SRF 366/03.
A aludida legislação foi ditada, sob medida exata, para coibir a prática massiva de
contrabando e descaminho que contribui significativamente para a desmoralização
não só das atividades fiscais como também das comerciais em praticamente todo o
território brasileiro, como é notório entre as pessoas minimamente informadas sobre
o cotidiano econômico-financeiro do País.
Verifica-se, outrossim, para a aplicação da norma ao caso concreto, a necessidade de
demonstração da responsabilidade do proprietário do veículo transportador, seja
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

deixando de identificar o proprietário das mercadorias ou, ainda que o
identificando, transportando os produtos apesar de estes, pelas suas características
ou quantidade, evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita à pena de
perdimento.
Assim, o legislador tributário busca punir não apenas aquele que introduz
mercadorias clandestinas no país, mas também o proprietário do veículo que o
auxilia, transportando-as, tendo conhecimento das irregularidades que circundam
a operação.
No caso concreto, o ônibus da empresa autora foi apreendido quando transportava
mercadorias estrangeiras cujas características, segundo o auto de infração de fls. 18/19,
revelam sua nítida destinação comercial.
A autorização de viagem também mostra a destinação exclusivamente comercial
da excursão, pois os passageiros, apesar do longo trajeto de 11 horas de ônibus, tendo
saído às 19h30min. de Passo Fundo/RS, permaneceriam por apenas 4 horas em Ciudad
del Este - das 6h30min. às 10h30min. (fl. 29)
Sob outro aspecto, chama a atenção a escassez probatória do feito. Com a inicial, foi
juntado unicamente o auto de infração, no qual se consubstancia toda a prova dos fatos.
No referido documento, informa a autoridade fiscal que:
O veículo transportava grande quantidade de mercadorias estrangeiras, inclusive
pneus e cigarros objeto de descaminho/contrabando.
(...)
Conforme fotos anexas, as características e quantidade dos volumes transportados
evidenciam tratar-se de mercadoria destinada ao comércio e sujeita à pena de
perdimento.
Grande era a quantidade de pneus (...)
Devido aos fatos acima narrados e em razão da grande quantidade de mercadorias
transportadas no bagageiro e no espaço reservado aos passageiros, o veículo foi retido
por esta fiscalização, tendo em vista disposição legal em vigor, para fins fiscais (art. 75
da Lei 10.833/03). (fl. 20)
Tendo em vista que os atos administrativos possuem presunção de veracidade,
caberia à autora, principal interessada, trazer aos autos elementos capazes de
infirmar a versão apresentada pela autoridade - provando, deste modo, por outro
lado, os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial.
As fotografias, porém - mencionadas no auto de infração como maior prova da
destinação comercial das mercadorias -, que poderiam provar a alegação da apelante de
que os passageiros portavam no máximo 3 volumes cada um, não constam nos autos.
Outrossim, é curioso que a autorização de viagem traga uma extensa relação de
passageiros - 36 pessoas -, enquanto nos autos conste os termos de lacração de
volumes referentes a apenas três deles (descrevendo sumariamente a tentativa de
internação de pneus, peças de vestuário e produtos de informática - fls. 34/36). Não
constam os autos de apreensão das mercadorias, essenciais para que ficasse
demonstrada a quantidade de produtos transportada por cada passageiro.
Logo, a improcedência decorre do fato de não ter a autora provado convenientemente os
fatos constitutivos do direito alegado.
Fica mantida, portanto, a sentença que julgou improcedente a ação.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo.

III – DO MÉRITO. DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO ÔNIBUS.
A responsabilidade da autuada advém de sua condição de transportadora dos
cigarros apreendidos, condição essa que a torna responsável pela infração nos termos do artigo
3° do Decreto-Lei n° 399/1968, já transcrito. Os depoentes já referidos também são unânimes ao
informar que haviam afretado o ônibus e que os serviços do motorista condutor estava incluído
no preço pago pela afretamento. O próprio motorista do ônibus declarou perante a autoridade
policial que "trabalha como motorista autônomo eventual, para donos de ônibus de turismo" e
que "seu serviço de transporte foi pago pelo dono do ônibus". Como se vê, o motorista do ônibus
estava, no momento do ocorrido, na condição de representante do proprietário do veículo
transportador. E não consta dos autos qualquer indício ou argumento de que tenha procedido à
revelia do determinado pelo seu contratante.
Dessa forma, não há como se aceitar a alegação da impugnante de que não pode
ser responsabilizada porque não teve participação no cometimento da infração fiscal-penal, pois
perfeitamente caracterizada a situação prevista no inciso II do artigo 603 do Regulamento
Aduaneiro, Decreto n°4.543/2002, in verbis:
Art. 603. Respondem pela infração:
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
O “Auto de infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal”, às fls. 107 e 109
detalham os indícios que levam à responsabilização da ROBERANA, empresa proprietária do
ônibus:
Foi lavrado, em 11/10/2005, o Auto de Infração e Apreensão de mercadorias n°
YA05648, no valor total de R$ 31.682,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e dois
reais), em nome de Roberana Transportes Ltda, ora autuada.
Da responsabilização do Proprietário do veículo e aplicação administrativa da Pena de
Perda:
A Pena de Perda administrativa está prevista no Decreto 4.543/2002, o Regulamento
Aduaneiro — RA, em seu artigo 604, com as hipóteses descritas no artigo 617, confira-
se:
Art. 617. Aplica-se a pena de perdimento do veículo nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 104, e Decreto-lei no
1.455, de 1976, art. 24):
V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a perdimento, se pertencente ao
responsável por infração punível com essa penalidade; e
§ 2° Para efeitos de aplicação do perdimento do veículo, na hipótese do inciso V,
deverá ser demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do proprietário
do veículo na prática do ilícito.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

No presente caso não há como escusar a responsabilidade e a má-fé do proprietário do
veículo pelos seguintes motivos:
1. Em desacordo com o artigo 11 da Resolução 17/02, da ANTT, o motorista não
portava a Autorização de Viagem; a Cópia do CRF; a relação de passageiros, fechada,
carimbada, assinada pelo representante legal da empresa; certificado de inspeção
médica do motorista; apólice de seguro de responsabilidade civil, ou qualquer
documentação estadual para viagem.
2. Trata-se, em verdade, de pessoa jurídica que não possui qualquer documento regular
para o transporte de passageiros nos termos exigidos pela ANTT, descaracterizando-o
para tal fim, mas tão somente para o transporte de cargas. Inclusive na cabine superior
do ônibus foram retirados os bancos para que se pudesse carregar a maior quantidade de
mercadorias possível.
3. Em desacordo como o artigo 74, da Lei 10.833/03 e artigo 10 da Resolução 18/02, da
ANTT, as mercadorias existentes no interior do veículo não estavam identificadas com
tíquete de bagagem - criado pela transportadora, impossibilitando o controle de sua
identificação.
4. Em conformidade com o artigo 74, § 3°, da Lei 10.833/03, presume-se de
propriedade do transportador, para efeitos fiscais, a mercadoria transportada sem a
identificação do respectivo proprietário.
5. As bagagens existentes no interior do veículo constituíram-se de mercadorias trazidas
do Paraguai que, por suas características (cigarros) e volume (todo bagageiro inferior),
são de nítido cunho comercial, em violação ao Regulamento Aduaneiro, artigo 618, X, e
legislação correlata, estando sujeitas, desse modo, à aplicação da pena de perdimento.
6. O condutor do veículo é, para fins fiscais, representante legal do proprietário, nos
termos dos artigos 39, § 2° e 113 do Decreto Lei 37/66, conforme a jurisprudência
dominante:
PENA DE PERDIMENTO. ART. 513, V, DO RA. ILÍCITO FISCAL. VEÍCULO
TRANSPORTADOR. PROPORCIONALIDADE.
1. Ante o volume de mercadorias encontradas no interior do ônibus e a ostensiva
demonstração do conteúdo das caixas introduzidas pelos "passageiros", não tem
espaço a escusa de desconhecimento do ilícito fiscal por parte do motorista, preposto
da empresa.
2. (...)
(TRF 4a Região, AMS 200171050019037/RS, rel. Juiz Luiz Carlos de Castro Lugon, ia
Turma, DJU 06/11/2002)
VEÍCULO APREENDIDO PELA FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. PENA DE
PERDIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
1. Aplica-se a pena de perdimento ao veículo que transportar mercadorias sujeitas à tal
penalidade sendo proprietário seu condutor ou, não o sendo, houver responsabilidade
daquele na prática da infração (art. 104, V, do Decreto-Lei 37/66).
2. Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, o proprietário e o
consignatário do veículo em relação ao que decorrer do exercício de atividade própria
do veículo ou, ainda, de ação ou omissão de seus tripulantes (art. 603 do Decreto n°
4543/02 — Regulamento Aduaneiro).
3. Presença de indícios que afastam, em exame preliminar, a relevância da
fundamentação.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

(TRF 4a Região, AI 2005.04.01.010024-4/PR, rel. Des. Federal Dirceu de Almeida
Soares, 2° turma, DJU 18/05/2005).
7. Conforme se constatou e se comprova com as fotografias tiradas, a quantidade de
mercadorias transportadas, estando expostas à presença do motorista, preposto e
representante legal do transportador para fins fiscais (art. 603, do RA), impede a
argumentação de que o proprietário do veículo não tinha conhecimento dos fins escusos
da utilização de seu ônibus, pois, caso estivesse de boa-fé deveria ter seguido a
orientação dos artigos 15 e 22 da Resolução 17/2002 da ANTT, impedindo que tais
produtos fossem embarcados no veículo.
Art. 15. Nos ônibus utilizados nos serviços de transporte interestadual ou internacional,
sob o regime de fretamento, não será permitido o transporte de bagagem
desacompanhada, ou de encomenda e mercadoria sem o respectivo conhecimento de
transporte ou nota fiscal, nem transportado produto que, pelas suas características,
seja considerado perigoso ou apresente risco, nos termos da legislação específica sobre
transporte de produtos perigosos, bem assim, aquele que pela sua forma ou natureza
possa comprometer a segurança dos ônibus, de seus ocupantes ou de terceiros, ou
ainda aquele que caracterize tráfico de drogas, contrabando, descaminho ou prática de
comércio.
Parágrafo único. Toda bagagem deverá estar devidamente etiquetada e vinculada ao
seu proprietário ou responsável.
(...)
Art. 22. Nos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional sob regime
de fretamento contínuo e eventual ou turístico, a empresa transportadora não poderá:
d) transportar encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio,
nos ônibus utilizados nas viagens objeto do contrato (alterado pela Resolução n° 70, de
21 de agosto de 2002);
8. Some-se ao que já foi mencionado o fato de que, conforme relatório do sistema
SINIVEM/FENASEG, em anexo, que captura as imagens das placas dos veículos que
passam pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em Santa Terezinha de Itaipu, existem
20 registros de passagem deste ônibus no período de 21/08/2004 a 08/10/2005,
indicando a habitualidade do transportador em suas práticas.
9. Não se pode admitir que, sob a simples escusa de fretamento a terceiros, o
proprietário do veículo deixe, ao arrepio da lei, que seus bens sejam utilizados para atos
ilícitos, pois a propriedade e o contrato entre as partes devem assumir sua função social,
não podendo ser utilizados ou opostos quando tiverem por objetivo fraudar lei
imperativa (artigo 166, VI, do Código Civil), sendo esta a mais atualizada interpretação
jurisprudencial, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNIBUS APREENDIDO. MERCADORIAS SUJEITAS
A PENA DE PERDIMENTO ENCONTRADAS NO INTERIOR DO VEÍCULO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
2. O art. 603, I e II, do Decreto n° 4.543/2002, encontra-se afeiçoado ao princípio hoje
inserido no ordenamento jurídico que substitui a culpa pela ideia de risco. A
irresponsabilidade da locadora frente aos atos praticados pela locatária comporta
temperamentos. A própria liberdade de contratar encontra-se, nos dias atuais, limitada
pela função social do contrato. (TRF 4a Região, AI 2004.04.01.035479-1/PR, rel. Des.
Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, 2° turma, DJU 26/01/2005)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.005529/2007-15

As provas destes fatos encontram-se às fls. 105, 145/149 (fotos), 107/111 (Auto
de infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal), 133/141 (telas do sistema da ANTT), 143
(extrato com registro das passagens do ônibus no ponto de fronteira) e 155 (Termo de Vistoria).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital